Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-02.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTATO TELEFÔNICO E ENVIO DE LINK. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR AFASTADA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autora interpôs recurso inominado, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Segundo o relato inicial da autora, parcialmente modificado nas razões recursais, em 20/12/2022 o representante legal da empresa autora recebeu ligação no telefone fixo de seu estabelecimento comercial, supostamente do gerente substituto do banco, o qual estava munido de seus dados bancários e solicitou a atualização de seu token, mediante acesso ao link, procedimento similar ao adotado e que convenceu o usuário. Invoca a responsabilidade objetiva da ré pelo fortuito interno e requer a reforma da sentença para condenar a ré a indenizar os danos materiais e morais.
3. Em suas contrarrazões, a ré suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e a manutenção da sentença, ante a culpa exclusiva do representante legal da autora.
4. No caso, a insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar Rejeitada.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). E a Súmula 479, do STJ, dispõe: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. As provas coligidas atestam que, logo depois do acesso ao link enviado, foram realizadas 7 (sete) operações financeiras na conta bancária da autora, em cerca de 1h, no montante de R$17.779,00.
7. Importa destacar que a conta bancária é de titularidade de pessoa jurídica e o representante legal da autora, que não se amolda ao conceito de consumidor hipervulnerável, clicou no link encaminhado pelo suposto gerente substituto de sua agência bancária, porquanto acreditou que estava atualizando o token. A conduta do usuário, que não confirmou a legitimidade da fonte da informação, foi negligente e contribuiu para a realização da fraude bancária.
8. A instituição financeira, por outro lado, não impediu a consolidação do ilícito e o desfalque patrimonial sofrido pela autora. Ocorreu vazamento de dados bancários da correntista e o sistema de segurança tecnológica do banco não detectou o uso do token da correntista em equipamento diverso, não cadastrado.
9. A culpa concorrente em fraudes bancárias, aliás, foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional."
10. Por conseguinte, considerando que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a nulidade das operações bancárias impugnadas e condenar o recorrido a restituir à parte autora a metade dos prejuízos suportados (valor de R$17.779,00), correspondente a R$8.889,50 (oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), a ser corrigido monetariamente desde o respectivo desembolso, acrescido de juros de mora a partir da citação.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.